Tribunal: CARF
Processo: 10120.720765/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720765/2019-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.457 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010,2011
JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
750/762) em face do V. Acórdão de no 2401-005.249 (e-fls. 1.411/1.468) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 05 de fevereiro de 2018 o recurso
voluntário do contribuinte e de ofício em decorrência do lançamento de crédito tributário
decorrente da constatação de irregularidades assim descritas no referido Auto de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720765/2019-75
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720765/2019-75

a) RENDIMENTOS RECEBIDOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
INFRAÇÃO:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
NÃO
TRIBUTADOS
OU
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF O contribuinte omitiu ou classificou
indevidamente, na Declaração de Ajuste Anual, rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
b) GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS Omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza
adquiridos em reais, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal A multa foi
aplicada no percentual de 75%, com base no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, para os fatos geradores entre
01/09/2010 e 31/12/2011, exceto para as infrações (omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital) cujos fatos geradores ocorreram em 31.05.2011, 30.06.2011 e
30.09.2011, para as quais foram aplicadas no percentual de 150%, com base no Art.
44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
A Sra. Telma Romão Maia, CPF 412.550.11149, cônjuge do Sr. Antonio Fernando de
Oliveira Maia, foi considerada responsável solidária, com base no art. 124, I, da Lei no
5.172/66 (CTN), tendo sido lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 1034) e
o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária (fls. 1036/1039).

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do
CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES.
NULIDADE.
NÃO
APLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
Na esteira da jurisprudência dominante no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a existência de eventuais irregularidades na emissão do Mandado
de Procedimento Fiscal MPF, não tem o condão de ensejar a nulidade do
lançamento, entendimento que, apesar de não compartilhar, adoto em homenagem à
economia processual.
GANHO DE CAPITAL. SOCIEDADE CONJUGAL. ALIENAÇÃO DE BENS
COMUNS. APURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES.
Correto o lançamento de ofício, decorrente da omissão de ganho de capital na
alienação de bens comuns do casal, realizado em nome de um dos cônjuges, quando o
contribuinte autuado tenha feito a opção, antes do início do procedimento fiscal, em
apurar e tributar o total do ganho de capital da operação em seu nome.
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720765/2019-75

GANHO DE CAPITAL. REAJUSTE DAS PARCELAS
Os valores recebidos a título de reajuste, qualquer que seja a denominação (juros,
correção monetária, reajuste de parcelas etc.), não compõem o valor de alienação.
Devem ter o tratamento de “juros” e serem oferecidos à tributação à medida de seu
recebimento, na fonte, quando a alienação for para pessoa jurídica, ou, mediante o
recolhimento mensal obrigatório, quando for para pessoa física, e na Declaração de
Ajuste Anual
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. DESPESA COM ASSESSORES
FINANCEIROS, JURÍDICOS E CONTÁBEIS PARA A CONSUMAÇÃO DE
OPERAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Na apuração do ganho de capital na alienação de bens e direitos, o alienante poderá
deduzir do valor da alienação a importância paga a título de corretagem incorrida na
transação desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente e seja
comprovada com documentação hábil e idônea, não se equiparando à aludida verba o
valor pago pelo alienante à assessores financeiros, jurídicos e contábeis para a
consumação de operações previstas em contrato de compra e venda de ações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
De conformidade com a legislação de regência, na alienação a prazo, o ganho de
capital deve ser apurado como se a venda fosse à vista e o imposto deve ser pago
periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir de meras presunções
e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da autoridade fiscal da
intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto, sem
deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do
tributo devido. Insubsistência da aplicação da multa qualificada.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
INAPLICABILIDADE
Os juros de mora à taxa SELIC só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o
valor da multa de ofício aplicada proporcionalmente.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com os artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e, por maioria, negar-lhe provimento, vencido o conselheiro
Cleberson Alex Friess, que deu-lhe provimento. Por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por maioria, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que acolhia as
preliminares. No mérito, por maioria, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: (i) excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao
percentual básico de 75%; e (ii) afastar a incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Vencido o Relator, que deu provimento parcial para afastar tão somente a incidência
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720765/2019-75

dos juros sobre a multa de ofício. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que
deu provimento parcial para afastar apenas a qualificadora da multa de ofício no mês
de set/2011. Vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que deu provimento
parcial em maior extensão, mantendo a incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Vencidos o Relator e o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, os quais, em primeira
votação, nos termos do art. 60 do Anexo II do Regimento Interno, davam provimento
ao recurso voluntário por aplicação incorreta da sistemática de apuração do ganho
de capital na alienação de bem comum do casal.
Designada para redigir o voto vencedor, nas matérias em que o Relator restou
vencido, a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto. O conselheiro José Alfredo
Duarte Filho solicitou a apresentação de declaração de voto.”

03 – Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 30/04/2018, conforme
despacho de encaminhamento à folha 1.469. A intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreria em 31/05/2018, como esse dia foi feriado, a intimação presumida aconteceu em
01/06/2018. Em 12/06/2018 (fl. 1.580), os autos retornaram com o Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls. 1.470/1.507), dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo, portanto, tempestivo,
visando rediscutir as seguintes matérias: a) Valor da alienação; b) Aplicação da multa
qualificada e c) Incidência de juros sobre a multa de ofício
04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi conhecido parcialmente apenas
em relação a matéria da Incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme o despacho de
20/09/2018 (e- fls. 1.583/1.598) com despacho de encaminhamento às fls. 1.599 para ciência da
decisão em 18/10/2018, com a interposição de Agravo às e-fls. 1.600/1.611 em que houve a
rejeição do agravo às e- fls.1.614/1.622.
05 – O contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário e demais
decisões e recursos da Fazenda Nacional às e-fls 1.634/1.639 em 15/01/2009 com apresentação
de contrarrazões às e-fls 1.640/1.643 alegando em síntese a ilegitimidade da aplicação dos Juros
Selic sobre a multa de ofício requerendo a negativa do recurso da Fazenda Nacional, a
responsável solidária foi intimada através de edital de fls. 1.648 deixando transcorrer in albis o
prazo para qualquer manifestação.
06 – Às fls. 1.656/1.667 de 18/08/2020 existe petição do contribuinte se
insurgindo em face do processamento do recurso especial da União seja julgado no processo
original em vista do desmembramento para cobrança do crédito incontroverso e a aplicação do
art. 19-E da Lei 10.522/2002 ao presente processo e suspensão integral dos processos
administrativos de ambos os processos 10120.727.464-2015.49 / 10120.720.765-2019.75.
07 - Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.457 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720765/2019-75

08 – Antes da análise do conhecimento e mérito do recurso, vou tratar da petição
de fls. 1.656/1.667 do contribuinte sendo que a questão relacionada ao desmembramento do
processo e a suspensão integral dos créditos, tais matérias são estranhas ao debate do recurso da
União interposto e portanto não serão conhecidas.

Conhecimento

09 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, e portanto dele conheço.

Mérito

10 – O aresto recorrido, fundamentou o afastamento dos juros sobre a multa com
os seguintes fundamentos, verbis:
“Sustenta, ainda, a recorrente que, em caso de procedência do lançamento, seja
excluída a incidência de juros sobre a multa de ofício, haja vista esta penalidade não
retratar obrigação principal, mas mero encargo que se agrega ao valor da dívida como
forma de punir o contribuinte. Além disso, a incidência dos juros sobre a multa carece
de disposição legal que lhe dê suporte.
Relativamente à matéria, entendo assistir razão à Recorrente. Isso porque o artigo 61
da Lei no 9.430 não prevê a incidência de juros sobre a multa de oficio, mas apenas a
da multa de mora sobre o débito decorrente de tributos e contribuições.
(...)
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se afastar a
incidência dos juros sobre a multa de ofício na forma aplicada nos presentes autos, por
absoluta falta de previsão legal.”

11 – No caso deve ser reformada a decisão recorrida uma vez que contrária aos
termos da Súmula Carf 108, aprovada após a decisão recorrida, verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital